Tribunal: TJDFT
Processo: 0033500-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. IMÓVEL PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência da presente demanda revela, por si, a complexidade da atual situação fundiária do Distrito Federal, a qual remonta à sua criação, existindo terras nesta unidade federativa em quatro tipos de categoria: terras de particulares, terras da União, do governo do Distrito Federal e as em situação mista.
2. É indubitável que a análise da situação do imóvel posto em debate deve ser feita de modo criterioso, para não haver nenhum prejuízo posterior para outros particulares ou para o próprio Poder Público, o qual representa os interesses coletivos.
3. Nesta seara, é inconteste o fato de o recorrente ser detentor de terras no Distrito Federal, porém a área correta da localidade não está comprovada inequivocamente por prova documental.
4. Os documentos produzidos administrativamente pelo Poder Público gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, incumbindo aos autores o ônus de afastar essa presunção.
5. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incabível o reconhecimento de sobreposição de matrículas do mesmo imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido.